Tribunal: STF
Processo: Rp 1411
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-04-14
Data de publicação: 1988-04-14

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO, POR INCONSTITUCIONALIDADE, DA LEI N. 8.275/86,
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
INADEQUAÇÃO DA ALEGADA OFENSA AO ART. 57, II, C/C O ART. 13, INC.
III, DA LEI MAGNA. A LEI IMPUGNADA ATENDE AOS REQUISITOS MINIMOS
DE POPULAÇÃO E RENDA PÚBLICA, EXIGIDOS NA LEI COMPLEMENTAR N. 1/67.
NÃO SE CONFIGURA OFENSA AO ART. 14 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
IMPROCEDENCIA.